Tribunal: TJBA
Processo: 8032910-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal RECLAMAÇÃO CRIMINAL n. 8032910-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal RECLAMANTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): RICARDO RAMOS DE ARAÚJO (OAB:BA 15941-A) RECLAMADA: Desembargadora Relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA RELATOR: DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA Designado para lavrar o Acórdão: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DOS RECURSOS NÃO CONHECIDOS MONOCRATICAMENTE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.021, DO CPC - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIAS ARGUÍDAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO AGRAVO INTERNO DISCUTIDAS E JULGADAS PELO COLEGIADO DA SEÇÃO CRIMINAL EM RECURSOS ANTERIORES, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE COISA JULGADA – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DA SEÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE NÃO SE CONHECER, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, DE RECURSOS INADMISSÍVEIS E TRANSITADOS EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 162, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DOS ARTIGOS 932 E 988, DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Trata-se de Reclamação contra Decisão da Relatora que, monocraticamente, não conheceu do segundo recurso de Embargos de Declaração e do segundo Agravo Interno, após o julgamento do primeiro recurso de Embargos de Declaração e do primeiro Agravo Interno pelo Colegiado da Seção Criminal. II – A origem dos inúmeros recursos interpostos pelo Reclamante reside na EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 8007555-53.2019.8.05.0000 oposta em 24.05.2019, em face da Juíza de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador conhecida e julgada improcedente, no dia 06.09.2023, à unanimidade, pelo Colegiado desta Seção Criminal do Tribunal de Justiça. III – Opostos o primeiro recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 8007555-53.2019.8.05.0000.2.EDCrim, foram estes julgados e rejeitados, à unanimidade, pelo Colegiado, com a correção no Acórdão dos erros materiais nele constantes. Inconformado, o ora Reclamante opôs o segundo EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, n.8007555-53.2019.8.05.0000.3.EDCrim, pontuando existência de erro material, contradição, omissão e obscuridade, os quais não foram conhecidos pela Des. Relatora, em Decisão Monocrática. Posteriormente, ajuizou o Agravo Interno nº 8007555-53.2019.8.05.0000.4.ArRCrim, tendo a Seção Criminal, por unanimidade, desprovido o Recurso, consignado o abuso do direito de defesa, e determinado a certificação do imediato trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos ao juízo de origem. Em seguida, foram opostos pelo ora Reclamante novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (8007555-53.2019.8.05.0000.5.EDCrim), que não foram conhecidos monocraticamente seguido de novo Agravo Interno (nº 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim), também não conhecido, por Decisões fundamentadas no CPC e no Regimento Interno deste TJBA. IV – Embora a Reclamação Criminal busque o processamento de recursos para nova apreciação pelo Colegiado, o que se pretendia nos Recursos interpostos, a exemplo dos segundos Embargos de Declaração - não conhecidos monocraticamente -, outro objetivo não era senão o reexame da EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA JUÍZA DA 2ª VARA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR. V – Diante da multiplicidade de incidentes processuais opostos, de forma reiterada e sucessiva, todos eles, direta ou reflexivamente, tendo como objeto ver modificada a Decisão originária que julgou improcedente a Exceção de Suspeição oposta em face da Juíza a quo, a essa altura mal se esconde a real intenção do ora Reclamante, de rediscutir questão julgada e decidida, HÁ MAIS DE UM ANO - dia 06.09.2023-, por Acórdão unânime do Colegiado desta Seção Criminal. VI – Depreende-se do histórico processual, que, em nenhum momento houve negativa da prestação jurisdicional, ou usurpação da competência desta Seção Criminal; muito pelo contrário, a Reclamada, ao negar o processamento dos recursos manifestamente inadmissíveis, culminou por preservar a Decisão Unânime do Colegiado da Seção Criminal, bem como obsequiar o princípio da duração razoável do processo, de matriz constitucional, e a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. VII - De fato, as questões versadas nos Recursos objeto da presente Reclamação foram decididas e confirmadas pelo colegiado desta Seção Criminal no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração e por ocasião do julgamento do primeiro Agravo Interno, transitando, portanto, em julgado, a malsinada Exceção de Suspeição. VIII - Dizendo-se isso ainda não se disse tudo. Isto porque - ainda que não se entenda, tão somente por amor à discussão, ter havido coisa julgada - uma vez concluído o julgamento da Exceção de Suspeição, restou exaurida a atividade jurisdicional da Seção Criminal. Assim, ao julgar procedente o pedido constante da Reclamação para que o Agravo Interno seja novamente julgado para decidir sobre o que já foi decidido pelo mesmo órgão fracionário, isso constituiria grave tumulto processual. IX - Definitivamente, esgotada a atividade jurisdicional da Seção Criminal sobre a Exceção de Suspeição, este Órgão não pode continuar atuando no processo, contribuindo para eternizar questão já resolvida. X - Mesmo a despeito de excepcional cabimento de repetidos Embargos de Declaração, a competência para julgar questões já decididas sempre será do Órgão superior àquele que prolatou a decisão recorrida. E isso porque, diferentemente dos atos administrativos, em cuja seara a autoridade se acha investida do poder de autotutela, - revogando-os por conveniência e oportunidade, ou anulando-os quando dotados de ilegalidade -, a invalidação dos atos jurisdicionais somente pode se dar através dos mecanismos impugnativos postos, por lei, de forma hierarquizada, à disposição das partes, observando-se, sempre, as regras de jurisdição e competência estabelecidas no Código de Processo e nas Leis de Organização Judiciária. XI - Parecer Ministerial pela Improcedência Reclamação. XII – Reclamação Criminal que se Julga Improcedente. De ofício, o Colegiado da Seção Criminal, determinou a expedição de Ofício ao INCRA, órgão ao qual o Reclamante exerce sua atividade como Procurador, para adoção das providências que entender cabíveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação Criminal nº 8032910-89.2024.8.05.0000, sendo RECLAMANTE Dr. IURI CARDOSO DE OLIVEIRA, e Advogado o Bel. RICARDO RAMOS DE ARAUJO, OAB:BA 15941-A e, RECLAMADA: Desembargadora Relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CRIMINAL, E, DE OFÍCIO, determinar o envio de Ofício ao INCRA, Órgão em que o Reclamante exerce suas atividades como Procurador, para adoção das providências que entender cabíveis. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.